Tribunal: TJBA
Processo: 0505440-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505440-97.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LAINE TAMILES NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, EUTALIA JANINE FREIRE DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que fixou termo inicial dos juros de mora desde a citação em indenização por dano moral decorrente de relação contratual. Alegação de omissão quanto ao entendimento jurisprudencial do STJ. Inexistência de omissão. Rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob a alegação de omissão na fixação do termo inicial dos juros de mora em indenização por dano moral. O recorrente sustenta que a decisão contrariou entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao fixar os juros desde a citação, em vez do arbitramento judicial da indenização. Pede a modificação da decisão nesse ponto.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da i
nconformidade reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao fixar os juros de mora a partir da citação, contrariando entendimento jurisprudencial do STJ quanto ao termo inicial da indenização por dano moral em hipóteses contratuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão controvertida, fixando a data da citação como termo inicial dos juros, de acordo com jurisprudência consolidada em casos de responsabilidade contratual.

5. A insurgência traduz inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos jurídicos suficientes que embasam a decisão.

7. Não há omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0505440-97.2017.8.05.0004
, em que é
embargante
ITAU UNIBANCO S.A.

e embargad
a

BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.